Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724411-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RAFAEL SOARES DE VASCONCELOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que intimou o agravante para apresentar demonstrativo de valor de mercado do veículo objeto da demanda, a fim de seguir com a execução para cobrança de quantia certa (proc. no 0703636-61.2019.8.07.0012, ID no 160421596). 2. O agravante, em suma, narra que a ação de busca e apreensão não prosseguiu, pois o automóvel não foi localizado, motivo pelo qual pleiteou a conversão para ação de execução, conforme permitido pelo Decreto-lei no 911/69. 3. Defende que a execução deve considerar o saldo devedor total do contrato, incluindo as prestações vencidas e vincendas, uma vez que ocorreu o vencimento antecipado da dívida. 4. Destaca que o agravado somente ficaria na posse do veículo (ação de busca e apreensão) se efetuasse o pagamento total da sua obrigação contratual, uma vez que essa previsão decorre de relação jurídica de direito material, a qual deve ser preservada. 5. Como o veículo não foi encontrado, foi solicitada a conversão em ação de execução, que deve considerar o valor total por ele devido no contrato de mútuo e não a avaliação de mercado do automóvel, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que a ação de execução considere o valor integral da dívida contratual do agravado, devidamente atualizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 48064640, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 11. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor em optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69. 12. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 (§1o do artigo 2o), o crédito decorrente de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária “abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes”. 13. O artigo 5o, por sua vez, prevê que se o credor optar pela ação executiva direta ou convertida na forma do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969, serão penhorados a critério do autor, tantos bens quantos necessários para assegurar a execução do contrato. Logo, depreende-se que há intenção do legislador em conferir proteção ao valor representado pelo título executivo. 14. O automóvel não foi localizado, o que ensejou a conversão da busca e apreensão em execução (ID no 160421596). 15. Como consequência, o débito exequendo deve representar o valor integral da dívida, compreendendo o somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Precedente do STJ: REsp 1814200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020, e desta 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/1969. DÉBITO EXEQUENDO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução nos moldes do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, o débito exequendo deve representar o valor da integralidade da dívida, nele compreendido o somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1705916, 07028683520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Defiro a antecipação de tutela recursal para que o valor da execução represente a integralidade da dívida, correspondente ao somatório das parcelas vencidas e vincendas do contrato, com a dedução daquelas eventualmente pagas pelo devedor (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO